Tribunal: STF
Processo: RE 75457
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO OFICIAL. RECURSO VOLUNTARIO DENEGADO
COM PEDIDO DE FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AGRAVO (CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ART. 850). JULGAMENTO DO RECURSO OFICIAL, COM A DECLARAÇÃO DE
ACHAR-SE PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PREVIA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, APÓS
PROCESSAMENTO REGULAR, PARA DECIDIR SOBRE O CABIMENTO, OU NÃO, DO
RECURSO VOLUNTARIO, A SER JULGADO, SE CABIVEL, JUNTAMENTE COM O
RECURSO OFICIAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.